Tribunal: TJSP
Processo: 1031526-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelo autor – DÉBITO INEXIGÍVEL – Ausência de provas hígidas à comprovação do débito impugnado - Corréus que não se desvencilharam de seu ônus probatório como determina o artigo 373, inciso II, do CPC/2015 - Inexistência de provas aptas a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelo autor – DÉBITO INEXIGÍVEL – Ausência de provas hígidas à comprovação do débito impugnado - Corréus que não se desvencilharam de seu ônus probatório como determina o artigo 373, inciso II, do CPC/2015 - Inexistência de provas aptas a justificar os lançamentos realizados no cartão de crédito e a negativação perpetrada – Banco réu que confessou ter realizado estorno de quantias cobradas erroneamente, entretanto, negativou os dados do autor - DANO MORAL – Indenização por dano moral devida –– Danos morais in re ipsa – Negativação de dados - Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 ante as peculiaridades do caso - Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo nos réus o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Importância de R$20.000,00, perseguida pelo demandante, que implicaria enriquecimento ilícito - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.